Tribunal: TJES
Processo: 5008834-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008834-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENNA PEREIRA RICARDO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. SÚMULA 479 DO STJ AFASTADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pela recorrente, em virtude da verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual narra a autora que teve seu celular furtado e que posteriormente teve suas contas bancárias invadidas, sendo feitas inúmeras transações as quais não reconhece.

Sobreveio Sentença julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que inexiste responsabilidade das instituições financeiras, tampouco indícios de fraude.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que, com relação à responsabilidade das recorridas no evento narrado pela recorrente em inicial, a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada, perpassando todos os pontos que evidenciam a ausência de responsabilidade das recorridas, seja pela ausência de caráter fraudulento das transações, seja pelo momento em que as transações não reconhecidas foram realizadas.

Em outras palavras, o recurso inominado não foi capaz de desconstituir as conclusões constantes em sentença, não justificando adequadamente os pontos controvertidos.

Conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, as requeridas demonstraram por meio de documentos que as contratações existiram e foram realizadas, em sua maioria, por meio de biometria facial, se enquadrando ao perfil da consumidora.

Ato contínuo, a Requerente demorou diversos dias para comunicar às instituições financeiras acerca do furto. De modo que, caso houvesse comunicado a tempo, as alegadas transações fraudulentas poderiam ter sido evitadas. Veja do trecho a seguir, extraído do depoimento da própria Recorrente:

“[...] o furto ocorreu de sexta para sábado na Bahia, e somente quando retornou ao Estado, na segunda feira, e cadastrou novo aparelho que percebeu a utilização e iniciou contato com a requeridas para bloqueios; que todas as 04 requeridas foram contatadas pela autora na segunda feira após o furto; que após o contato e os bloqueios na segunda feira, nenhuma nova movimentação foi realizada por terceiros; que não conseguiu recuperar o aparelho furtado [...]”

Fora inclusive na segunda-feira, dia em que a recorrente alega ter acessado as contas virtuais por outro aparelho, que as transações foram realizadas, sendo controversa a alegação de que as mesmas foram feitas por terceiros, porquanto a própria autora estava com acesso às contas bancárias naquele dia.

Registro, ainda, que os celulares modernos, notadamente o modelo “iPhone” da autora, possuem um sistema de segurança complexo, não sendo possível, caso não seja repassada a senha, acessar facilmente o conteúdo interno do dispositivo. Ademais, ao acessar os aplicativos bancários, mais barreiras são encontradas para fins de segurança, como a existência de senhas para a realização de transações, biometria facial ou biometria digital.

De todos os modos, existindo ou não fraude, resta afastada a responsabilidade das instituições financeiras recorridas, seja pela concorrência da autora no evento danoso, seja pela prática de delito por terceiro, não se vislumbrando falha na prestação do serviço que pudesse caracterizar fortuito interno a ensejar a aplicação da súmula 479 do STJ.

Por outro lado, entendo não ser possível atestar inequivocamente a participação voluntária da autora no evento narrado em petição inicial, sendo seu direito narrar os fatos conforme entende terem ocorrido, repassando ao Poder Judiciário a incumbência de analisar os fatos com base no ordenamento jurídico e após o devido contraditório.

Além disso, a mera distribuição de demandas distintas com relação a cada pessoa jurídica, por si só, não é irregular, mas faculdade da parte.

Dito isso, entendo indevida a condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Dessa forma,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada quanto à improcedência do pedido autoral, por seus próprios fundamentos, mas a reformando no tocante à condenação da autora por litigância de má-fé, no sentido de afastar a referida condenação, porquanto inobservadas condutas capazes de se enquadrar nos incisos do art. 80 do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)